Tribunal: TJMT
Processo: 1018549-97.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018549-97.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO GABRIEL DA CRUZ SANTOS - CPF: 061.475.981-12 (APELANTE), WEYKE MOCLAUDIO DUARTE DIAS - CPF: 043.465.221-06 (APELANTE), DHIONATHAN KENEDY FREITAS DA SILVA - CPF: 041.831.381-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO. ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DE 1/2 PARA 2/3. PENA INFERIOR A 8 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
(tráfico de drogas)
, fixando, para dois deles, pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de dias-multa, e, para o terceiro, pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

A condenação
amparou-se na apreensão de entorpecente, balanças de precisão e demais objetos localizados em imóvel investigado por tráfico de drogas, reconhecendo a licitude da atuação policial, a suficiência do acervo probatório para condenação pelo delito de tráfico e a incidência parcial da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
, na fração de 1/2,
apenas em relação a dois dos acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial foi lícito diante da existência de fundadas razões indicativas de flagrante delito; (
ii
) verificar se a conduta imputada deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, para tráfico de uso compartilhado; (
iii
) estabelecer se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 deve ser elevada de 1/2 para 2/3; e (
iv
) examinar se é cabível a manutenção do regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos em razão dos maus antecedentes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões concretas de flagrante delito, especialmente em crime permanente, como o tráfico de drogas, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da tese fixada no Tema 280 do STF.

4. A atuação policial não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, mas de prévias diligências investigativas, informações de inteligência, relatos de intensa movimentação no local e apreensão de entorpecente durante abordagem pessoal, circunstâncias que legitimaram a entrada no imóvel.

5. A apreensão de droga, aliada à localização de balanças de precisão e ao contexto probatório produzido, afasta a tese de porte para consumo pessoal e evidencia a prática de tráfico ilícito de drogas.

6. A incidência da figura do uso compartilhado exige demonstração de oferta eventual, ausência de intuito de lucro, vínculo prévio entre os envolvidos e destinação exclusiva ao consumo conjunto, requisitos não comprovados no caso concreto.

7. A
causa
de diminuição do tráfico privilegiado deve ser majorada de 1/2 para 2/3 quando a quantidade de droga apreendida é reduzida, consistente em 35,89g de maconha, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não incidem agravantes ou atenuantes e inexiste fundamentação concreta idônea para adoção da fração intermediária de
1/2.

8. A existência de maus antecedentes constitui fundamento idôneo para imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1.
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito, especialmente na apuração do crime de tráfico de drogas, de natureza permanente.
2.
A apreensão de entorpecente associada a elementos indicativos de mercancia ilícita afasta a desclassificação da conduta para uso pessoal ou tráfico de uso compartilhado
. 3.
A causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando preenchidos os requisitos legais e ausente fundamentação concreta idônea para a adoção de fração inferior
. 4.
A existência de maus antecedentes autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 68; CPP, art. 303; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, § 3o, § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 603.616/RO, Tema 280, Tribunal Pleno; STF, Tema no 712; STJ, HC no 919424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2451366/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.09.2024; STJ,
AREsp
no 2603455/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, REsp no 2010323/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Tese no 3.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Dhionathan
Kenedy Freitas
da
Silva,
Weyke

Moclaudio
Duarte Dias
e
Diogo Gabriel da Cruz Santos
, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos no 1018549-97.2021.8.11.0042, os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, fixando
:
(i)
para

Dhionathan
Kenedy Freitas
d
a Silva

e

Weyke

Moclaudio
Duarte Dias
,
a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa
;
e
(
ii
)
para
Diogo Gabriel da Cruz Santos
, a pena de 6

(seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado
,
em razão dos maus antecedentes, além de 600 (seiscentos) dias-multa, na fração mínima legal.

Sustentam os apelantes, em síntese, preliminar de nulidade absoluta do processo por violação de domicílio, ao argumento de que o ingresso policial na residência ocorreu sem mandado judicial, autorização válida ou situação de flagrante. No mérito, requerem: (i) a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento de que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal; (
ii
) subsidiariamente, a desclassificação para o art. 33, § 3o, da mesma lei, sob a tese de uso compartilhado; (
iii
) a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, em favor de
Dhionathan
Kenedy Freitas da Silva e
Weyke

Moclaudio
Duarte Dias; e (
iv
) caso mantida a condenação de Diogo Gabriel da Cruz Santos, a fixação do regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo afastamento da preliminar arguida e pelo parcial provimento do recurso, apenas para aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, no patamar máximo, em favor de
Dhionathan
Kenedy Freitas da Silva e
Weyke

Moclaudio
Duarte Dias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dr. Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pela rejeição da preliminar suscitada e pelo parcial provimento do recurso, apenas para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo aos réus
Dhionathan
Kenedy Freitas da Silva e
Weyke

Moclaudio
Duarte Dias.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Da preliminar de nulidade das provas por violação da inviolabilidade domiciliar

Nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo nas hipóteses de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema no 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio, mesmo em período noturno e sem mandado judicial, somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, bem como de nulidade dos atos praticados.

Os apelantes alegam nulidade das provas por violação da inviolabilidade domiciliar, sustentando que os policiais teriam ingressado na residência de
Dhionathan
Kenedy Freitas da Silva sem mandado judicial, sem autorização válida e sem situação prévia de flagrante, baseados apenas em denúncia anônima, não havendo fundadas razões concretas de tráfico no interior do imóvel, e requerem o reconhecimento da ilicitude da prova, com a consequente absolvição.

Ressalta-se que a denúncia anônima, isoladamente considerada, não autoriza o ingresso forçado em domicílio, exigindo-se a prévia existência de elementos concretos de corroboração aptos a evidenciar fundadas razões acerca da ocorrência de situação de flagrante delito.

Todavia, conforme se extrai dos autos, especialmente dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Kelciano
Ribeiro de Novais (ID
.
350290948) e Bruno
Mantoan
Siqueira (ID
.
350290949), bem como pelo investigador de polícia
Davilson
Carvalho Lima (ID
.
350290950), a atuação policial não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, mas também de informações previamente repassadas pelo setor de inteligência do GAP II acerca de possível tráfico de drogas no imóvel situado na Rua 15, no 16, Bairro Pedra 90, nesta Capital.

Além disso, o investigador
Davilson
Carvalho Lima (ID 350290950) informou que, em cumprimento à ordem de serviço expedida pela autoridade policial, foram realizadas diligências investigativas no local, ocasião em que moradores da região relataram intensa movimentação de veículos e pessoas no endereço, especialmente no período noturno, em circunstâncias indicativas de possível comercialização de entorpecentes.

Consoante os relatos dos policiais militares, ao chegarem ao endereço indicado, os agentes visualizaram
os apelantes

Dhionathan
, Diogo e
Weyke
em frente à residência, os quais apresentaram comportamento suspeito ao perceberem a aproximação da viatura, circunstância que motivou a abordagem pessoal, durante a qual foram localizadas porções de substância análoga à maconha.

Ainda conforme os depoimentos policiais
militares
, após a abordagem pessoal e a localização do entorpecente, os agentes ingressaram no imóvel, onde foram encontrados os demais objetos descritos no boletim de ocorrência, dentre eles balanças de precisão e cestas básicas.

Ressalte-se que o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, possui natureza permanente, razão pela qual, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

A
propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE
n.
603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori.
(...)
Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.

(...)
(
STJ - HC: 919424 AM 2024/0202014-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024)
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

(...)
Tese de julgamento:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões concretas que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL:
10034116820258110004, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 17/03/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/03/2026)
.

Desse modo, verifica-se que havia fundadas razões aptas a evidenciar situação de flagrante delito antes do ingresso no imóvel, em razão das diligências prévias, do comportamento apresentado pelos apelantes ao perceberem a aproximação policial e da apreensão de drogas durante a abordagem pessoal, circunstâncias que legitimaram a atuação policial, nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição
Federal e do Tema no 280 do Supremo Tribunal Federal.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade arguida.

Do mérito

A análise do mérito limitar-se-á ao que foi efetivamente impugnado pelas defesas, recaindo sobre as seguintes teses: (i) desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (
ii
) subsidiariamente, desclassificação para a figura prevista no art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006; (
iii
) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, em favor de
Dhionathan
Kenedy Freitas da Silva e
Weyke

Moclaudio
Duarte Dias; e (
iv
) fixação do regime inicial semiaberto em favor de Diogo Gabriel da Cruz Santos, sem prejuízo da apreciação de matérias cognoscíveis de ofício, quando presentes.

Do pleito de desclassificação do crime de tráfico para uso próprio
(art. 28 da Lei 11.34
3
/2006)

O art. 28 da Lei no 11.343/2006 dispõe que aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sujeitar-se-á às penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo.

A condição de usuário não descaracteriza o delito de tráfico quando o conjunto probatório evidencia a traficância. Nesse sentido, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, firmou a Tese no 3, nos seguintes termos:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006

(Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
, grifos nossos).

Os apelantes sustentam a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que a droga apreendida (35,89g de maconha) destinava-se ao consumo próprio. Alegam ausência de flagrante de comercialização e de elementos típicos do tráfico, destacando que a quantidade apreendida é compatível com uso pessoal e inferior ao parâmetro de 40g mencionado pelo STF no RE no 635659, razão pela qual requerem o reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

No caso, contudo, as circunstâncias apuradas nos autos — consistentes em informações de inteligência e diligências investigativas indicativas da prática de tráfico de drogas no local, corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares
Kelciano
Ribeiro de Novais e Bruno
Mantoan
Siqueira, bem como do investigador de polícia
Davilson
Carvalho Lima, aliadas à apreensão de substância entorpecente em poder dos apelantes durante a abordagem, atestada pelo laudo pericial da droga (ID. 350290530), e à localização de duas balanças de precisão no interior do imóvel, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID. 350290510) — evidenciam contexto incompatível com o mero porte para uso pessoal, não se sustentando a versão defensiva apresentada.

Diante desse contexto, revela-se inviável a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, não havendo falar, por consequência, em atipicidade.

Da pretensão, subsidiária, de desclassificação do crime de tráfico para tráfico de uso compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006)

O art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006 tipifica a conduta de oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem, prevendo, para tal hipótese, pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das sanções previstas no art. 28 do mesmo diploma legal.

A incidência da figura prevista no art. 33, § 3o, da Lei de Drogas exige a comprovação de que a substância entorpecente foi oferecida de forma eventual, sem intuito de lucro e exclusivamente para consumo compartilhado entre pessoas de prévio relacionamento.

A propósito,
é firme o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:

(...)
. 3. As instâncias ordinárias afastaram a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse para uso compartilhado de entorpecentes, indicando a ausência de provas de que as pessoas com quem as drogas seriam compartilhadas eram do seu relacionamento, bem como em razão de haver prova concreta acerca da prática do crime previsto no
art
. 33 da Lei n. 11.343/2006.
(...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2451366 RO 2023/0073204-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5
- QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)
.

No mesmo sentido, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
4. O uso compartilhado exige requisitos cumulativos – eventualidade, ausência de lucro, relação prévia entre os envolvidos e consumo conjunto – que não estão presentes no caso concreto, tendo em vista a dinâmica da apreensão e o contexto probatório
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10090274620218110042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/06/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2025)
.

Os apelantes, subsidiariamente, requerem a desclassificação da conduta para o art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que teriam adquirido conjuntamente a droga para consumo entre amigos, sem finalidade de lucro ou comercialização, sustentando tratar-se de oferta eventual para uso compartilhado entre pessoas de seu relacionamento.

Entretanto, o conjunto probatório já delineado no tópico anterior evidencia contexto incompatível com a mera cessão eventual de droga para consumo compartilhado, sobretudo diante dos elementos indicativos da prática de mercancia ilícita extraídos da prova oral judicializada, da apreensão do entorpecente e da localização de duas balanças de precisão no imóvel.

Assim, inexistindo demonstração concreta de que a conduta se limitou ao oferecimento eventual de droga, sem intuito de lucro, entre pessoas de relacionamento próximo e exclusivamente para consumo conjunto, inviável
a desclassificação pretendida.

Desse modo, não se acolhe o pleito subsidiário de desclassificação para o delito previsto no art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006
.

Do pedido de majoração da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006)

O tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, constitui causa especial de diminuição de pena aplicável ao agente primário, de bons antecedentes, que não se
dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, permitindo a redução da reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

O Tema no 712 do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade da substância entorpecente apreendida devem ser valoradas em apenas uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de indevida dupla valoração da mesma circunstância fática, configurando
bis in idem
.

V
erifica-se que o Juízo de origem, ao proceder à dosimetria da pena dos apelantes
Dhionathan
Kenedy Freitas da Silva e
Weyke

Moclaudio
Duarte Dias, deixou de valorar negativamente, na
1a
fase da dosimetria, a natureza e a quantidade da droga apreendida, registrando expressamente tratar-se de apenas 35,89g de maconha, utilizando tais circunstâncias apenas na
3a
fase para fixar a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/2 (metade).

Os apelantes
Dhionathan
Kenedy Freitas da Silva e
Weyke

Moclaudio
Duarte Dias sustentam que a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao argumento de que ambos preenchem os requisitos legais, são primários, e que a reduzida quantidade de droga apreendida não justifica a fixação de fração inferior.

No caso dos autos, considerando que a droga apreendida consiste exclusivamente em 35,89g de maconha, e que a quantidade apreendida não se mostra expressiva, revela-se desproporcional a fixação da minorante em patamar intermediário (1/2) apenas com fundamento na natureza do entorpecente.

No mesmo sentido, manifestaram-se o Ministério Público de
1o
grau, em contrarrazões (ID. 350290978), e a Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 353183364), ambos pelo acolhimento parcial do recurso para aplicação da minorante em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
. 4. A jurisprudência desta Corte entende que, na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima
de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual.
(...)
(STJ -
AREsp
: 2603455 SP 2024/0117211-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2024)
.

No

mesmo norte, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
2. Preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado e ausente fundamentação específica, a redução deve ser fixada em 2/3.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00048363320198110013, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/07/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2025)
.

Assim, c
onsiderando a pena-base (1o fase) fixada no mínimo legal e a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes na 2a fase da dosimetria, redimensiona-se a pena definitiva (3a fase) de cada apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
,
mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantido o valor unitário de cada dia-multa no patamar mínimo legal.

Dessa forma, acolhe-se
a tese de majoração
da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços) em favor dos apelantes
Dhionathan
Kenedy Freitas da Silva e
Weyke

Moclaudio
Duarte Dias, com o consequente redimensionamento da reprimenda na forma acima delineada.

No mais, mantêm-se inalterados os demais termos da dosimetria das penas dos apelantes, por estarem em consonância com o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, inexistindo reparos de ofício a serem promovidos.

Do pleito de fixação do regime inicial semiaberto

Nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, ao condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) e não exceda a 8 (oito) anos admite-se, em regra, a fixação do regime inicial semiaberto.

Todavia, o § 3o do referido dispositivo estabelece que a determinação do regime inicial deve observar também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso dos autos, embora o apelante Diogo Gabriel da Cruz Santos tenha sido condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão
, verifica-s
e a existência de maus antecedentes devidamente reconhecidos na
1o
fase
da dosimetria.

Com efeito, consta dos autos que o apelante ostenta condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos no 1005974-57.2021.8.11.0042,
atualmente objeto de execução penal sob o no 2000544-73.2022.8.11.0042
, circunstância que constitui fundamento
idôneo e suficiente para a manutenção do regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.

Nesse
sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
6. Apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto (pena definitiva fixada em 5 anos de reclusão), os maus antecedentes justificam a fixação do regime mais gravoso, consoante aplicação do
art
. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

(...)
(
STJ - REsp: 2010323 MG 2022/0196628-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2024).

Embora a sentença tenha feito referência ao art. 42 da Lei no 11.343/2006 e ao Enunciado no 47 do TJMT, observa-se que a natureza e a quantidade da droga apreendida não foram valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, razão pela qual tais fundamentos não se mostram determinantes para a manutenção do regime, a qual subsiste, contudo, diante da existência de maus antecedentes
.

Dessa maneira, revela-se incabível o pleito defensivo de fixação do regime inicial semiaberto formulado por Diogo Gabriel da Cruz Santos, mantendo-se o regime fechado imposto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO das apelações criminais interpostas por
Dhionathan
Kenedy Freitas da Silva,
Weyke

Moclaudio
Duarte Dias e Diogo Gabriel da Cruz Santos
, REJEITO a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
elevar
de 1/2 (metade) para 2/3 (dois terços) a fração de redução da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em favor de
Dhionathan
Kenedy Freitas da Silva e
Weyke

Moclaudio
Duarte Dias, redimensionando a pena de ambos para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se, no mais, inalterados os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026